Tribunal: TJES
Processo: 5000104-85.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-85.2025.8.08.9101

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

COATOR: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA do FORO da comarca de ARACRUZ/ES e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança ajuizado por instituição bancária, sob alegação de violação a princípios constitucionais e fixação abusiva de astreintes.

2.O recurso foi protocolado após o prazo legal de cinco dias previsto para a sua interposição no âmbito dos Juizados Especiais, conforme enunciado 102 do FONAJE e jurisprudência consolidada da Turma Recursal local.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é tempestivo agravo interno interposto após o prazo de cinco dias no rito dos Juizados Especiais e se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que fixou multa cominatória em valor considerado excessivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais e o Enunciado nº 102 do FONAJE fixam o prazo de cinco dias para interposição de agravo interno contra decisão monocrática.

5. A aplicação do prazo de quinze dias, previsto no CPC/2015, comprometeria a lógica e a celeridade do microssistema dos Juizados Especiais.

6.No caso concreto, o agravo foi interposto após o prazo de 05 dias, tornando-o manifestamente intempestivo.

7.Ainda que superado o vício temporal, o mandado de segurança não seria cabível para revisão de decisão judicial sem demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática é de cinco dias. 2. É incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA N. 5000104-85.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança ajuizado por instituição bancária, sob alegação de violação a princípios constitucionais e fixação abusiva de astreintes.

2.O recurso foi protocolado após o prazo legal de cinco dias previsto para a sua interposição no âmbito dos Juizados Especiais, conforme enunciado 102 do FONAJE e jurisprudência consolidada da Turma Recursal local.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se é tempestivo agravo interno interposto após o prazo de cinco dias no rito dos Juizados Especiais e se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que fixou multa cominatória em valor considerado excessivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência dominante das Turmas Recursais e o Enunciado nº 102 do FONAJE fixam o prazo de cinco dias para interposição de agravo interno contra decisão monocrática.

5. A aplicação do prazo de quinze dias, previsto no CPC/2015, comprometeria a lógica e a celeridade do microssistema dos Juizados Especiais.

6.No caso concreto, o agravo foi interposto após o prazo de 05 dias, tornando-o manifestamente intempestivo.

7.Ainda que superado o vício temporal, o mandado de segurança não seria cabível para revisão de decisão judicial sem demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito dos Juizados Especiais, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática é de cinco dias. 2. É incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. em face da decisão monocrática (ID 12356515), que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante.

Nas razões recursais (ID 12827364), o agravante sustenta, de forma sintética, que a pretensão deduzida consubstancia direito líquido e certo, na medida em que teriam sido violados princípios constitucionais, tais como o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição, considerando, ainda, que o valor da causa ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais. Aduz que o mandado de segurança seria o meio constitucional adequado para impulsionar a devida marcha processual, além de argumentar que a multa cominatória (astreintes) foi fixada em valor exorbitante.

Ao final, requer o conhecimento e julgamento do mandado de segurança nos termos da petição inicial.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, entendo que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao contrário do que alega o agravante (ID 12827364 - pág. 03), o prazo para interposição do agravo interno, na ausência de norma específica, é de
cinco dias
, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 102 do FONAJE:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o n. 19: “
CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”.

Não poderia ser diferente. A aplicação indevida do prazo previsto no CPC, relativo ao agravo interno no rito ordinário, comprometeria a lógica interna do microssistema dos Juizados Especiais, conferindo-se, de forma incongruente, prazo mais dilatado para impugnação de decisões monocráticas proferidas em sede recursal (15 dias), em comparação com o prazo para interposição de recurso inominado contra sentença (10 dias).

No caso concreto, a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no painel eletrônico, com ciência da parte em
10/03/2025
, conforme se extrai da aba “Expedientes” do PJe. Todavia, o agravo interno foi interposto apenas em
25/03/2025
(ID 12827364), quando já consumada a preclusão temporal, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.

Diante disso, o recurso não merece ser conhecido.

Ainda que ultrapassado o óbice da intempestividade, o agravo tampouco comportaria provimento. Como já consignado na decisão agravada, o mandado de segurança destina-se à tutela de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, autoridade pública ou agente no exercício de atribuições do poder público causar lesão ou houver justo receio de causá-la (art. 1º da Lei nº 12.016/2009).

A via mandamental não se presta à revisão de decisões judiciais, salvo quando proferidas com manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, reconhecida a intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)